Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A possibilidade de ser desconsiderada a personalidade jurídica, conforme estabelece o artigo 50 do Código Civil, é excepcional, sendo necessário haver provas cabais que caracterizem abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. No caso em apreço, o agravante alegou o abuso da personalidade da devedora, já que encerrou suas atividades inesperadamente e sem antes quitar seus débitos na praça e que não informou seu endereço correto exatamente para se safar das obrigações que deixou de cumprir. Enfatizou que a empresa ré e seus sócios se furtam a honrar a dívida contraída, impondo resistência injustificada em satisfazer o crédito, considerando que o processo se arrasta por anos sem pagamento do quantum reclamado, e principalmente considerando que houve a desativação irregular da sociedade (baixada em 17/02/2022). Contudo, essas alegações destituídas de provas, não servem para embasar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, já que nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o autor está incumbido de provar o fato constitutivo de seu direito.
3. O encerramento irregular da empresa e a inexistência de bens para a quitação das dívidas existentes, não são suficientes a caracterizar o abuso de personalidade e embasar a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Assim, diante da ausência de demonstração dos requisitos exigidos para a concessão da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), não há razão para reformar a decisão vergastada.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão de primeiro grau mantida.